Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752713-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fl. 235). Alega a impetrante que “O paciente cumpre reprimenda de 18 anos e 8 meses de reclusão, atualmente expiada em regime fechado, atualmente recolhido no CDP II, desde 30/11/2020”. Narra que ele possui 87 (oitenta e sete) anos de idade, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata avançado. Esclarece que em maio de 2016, ele foi submetido a orquiectomia bilateral como tratamento paliativo, porém, atualmente apresenta um quadro de progressão da doença, com o aparecimento dos seguintes sintomas: fraqueza, incontinência urinária, emagrecimento, dor óssea agravada, além de leve demência, pois o paciente não sabe informar se foi submetido a procedimento cirúrgico. Pontua que segundo médico especialista, “o paciente necessita ser reavaliado no ambulatório de oncologia do Hospital Universitário de Brasília o mais rápido possível”. Acrescenta que “que anteriormente também foi realizado tal pedido, que restou indeferido pelo juízo das Execuções Penais e denegado em sede de agravo. No entanto, a situação atual é diversa, pois naquela época o paciente não estava encarcerado. Atualmente, seu quadro de saúde sofreu agravamento, conforme relatórios médicos constantes dos autos, bem como sobreveio o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Assim, há fatos novos que permitem a reapreciação da matéria, inclusive por meio do presente instrumento constitucional, tendo-se em vista o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo paciente”. Sustenta que após o seu recolhimento, o paciente, em 11/12/2020, foi submetido a consulta médica no estabelecimento prisional, contudo, o médico não soube precisar o grau das metástases e do tratamento a que o paciente vem sendo submetido. Logo, argumenta que a situação demanda cuidados especiais. Neste contexto, declara que o paciente deve ser beneficiado com o cumprimento da pena em regime domiciliar, ao menos até que o estabelecimento prisional oferte ao paciente o adequado tratamento de saúde. Reforça que “conforme consulta ao SIAPEN na presente data, consta apenas que o paciente teria sido submetido a acompanhamento de enfermagem na data de 03/12/2020, não havendo qualquer registro de atendimento médico, apesar do quadro de saúde apresentado pelo mesmo”. Por fim, enfatiza que o paciente apresenta frágil estado de saúde que pode se agravar enquanto aguarda a devida instrução do seu pleito de prisão domiciliar humanitária. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente para a expiação de toda a sua pena e, “caso se entenda pela necessidade de submissão do paciente à perícia médica, que seja concedida medida cautelar, a fim de que o paciente seja inserido em prisão domiciliar humanitária enquanto aguarda a realização de perícias e demais procedimentos para julgamento do mérito do seu pedido formulado perante o juízo de primeiro grau”. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, nota-se que em 1/12/2020 a Defesa formulou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente em razão de seu estado de saúde e dos riscos de contágio do COVID-19 (fls. 221/222). O pedido foi indeferido na mesma data pela d. Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob o fundamento de que: “O sentenciado foi condenado à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão no regime fechado, pela prática de crime sexual contra vulnerável. Em 07 de agosto de 2017, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, o qual não foi cumprindo até o momento. No ano de 2017, a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, fundamentando o pedido na existência da mesma enfermidade noticiada na petição de mov. 13.1, sendo o pleito indeferido por este Juízo. Diante disso, ao menos por ora, entendo que não há nos autos qualquer informação atestando que o quadro clínico do sentenciado demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Ademais, resta evidente que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP. Ante o exposto e, considerando que não há prova do periculum in mora, tampouco do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido cautelar de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do pleito defensivo.” (fl. 235). Em 9/12/2020, a Defesa solicitou que fosse disponibilizado ao apenado o tratamento médico adequado ao seu atual quadro clínico (fl. 243). Por conseguinte, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal exarou despacho com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele possuiria "está com câncer de próstata, com suspeita de metástase na coluna e sente muitas dores". Dessa forma, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov. 13.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, dêem ciência ao Ministério Público e à Defesa” (fl. 246). Na data de 11/12/2020, a equipe médica do Centro de Detenção Provisória confeccionou Relatório Médico informando que: “O paciente do CDP 2 JOSE PEREIRA DA SILVA aparenta grau de demência leve, nega estar com dor ou qualquer outro sintoma. Nega já ter sido submetido a orquiectomia por adenocarcinoma de próstata. Realmente em seu prontuário (Trakcare) consta o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, tendo sido submetido à orquiectomia bilateral, procedimento realizado apenas quando há metástases. Necessário mais fornecimento de relatórios e exames prévios, pois não há descrição pela defesa do grau de acometimento das metástases e do tratamento que vem sendo empregado. Informo que mesmo o adenocarcinoma metastático de próstata, o acompanhamento ambulatorial é possível, a depender do caso” (fl. 258). Na sequência, em 14/12/2020, a Defesa reiterou perante o juízo a quo o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente (fl. 263). Contudo, não há nos autos a informação de que o pleito tenha sido apreciado pela vara de origem, especialmente, à luz do recente Relatório Médico produzido. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1190369, 07116394120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no PJe: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2020 14:01:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora